Tribunal: TJPA
Processo: 0043588-75.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043588-75.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD SA

APELADO: MARIA DIAS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO. SUPOSTA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL. PANDEMIA DA COVID/19. RECURSO PROTOCOLADO FORA DO PERÍODO DE SUSPENSÃO NOS TERMOS PREVISTO NA PORTARIA CONJUNTA 01/2021-GP/VP/CGJ. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD SA, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de concessão de tutela antecipada.

Em suas razões recursais, pretende o recorrente a reforma da decisão monocrática que não conheceu da Apelação, defendendo a tempestividade do recurso em virtude de suposta suspensão de prazo no período de seu protocolo.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja conhecida e provida a apelação interposta, reformando a sentença prolatada nos autos.

Contrarrazões no Id. 17665782, postulando pelo não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a controvérsia a respeito da tempestividade de Apelação interposta por BANCO ITAUCARD SA, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de concessão de tutela antecipada – em que litiga com MARIA DIAS GONÇALVES.

Dispõe o art. 1.003, § 5º CPC que, excetuados os embargos de declaração o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. O art. 219 do CPC por sua vez, preceitua que a contagem dos prazos processuais deve ser realizada computando-se somente os dias úteis.

Assim, no que se refere ao Recurso de Apelação, este deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis da intimação da sentença.

Da detida análise dos autos, em consonância com a certidão de Id. 11527370, não restam dúvidas de que o recurso de apelação é intempestivo.

Ora, o agravante menciona previsão constante na Portaria Conjunta nº 01/2021-GP/VP/CGJ, a qual determina:

Art. 2º Os dispositivos abaixo da Portaria Conjunta nº 5/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, passam a vigorar com a seguinte redação: (...)

§ 1º Durante o período de suspensão em razão da imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas
(lockdown)
por parte da autoridade estadual ou municipal competente,
ficarão suspensos os prazos processuais, judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus, físicos e eletrônicos, no âmbito da respectiva unidade federativa, enquanto perdurarem as restrições. (grifou-se)

Observa-se, portanto, que a suspensão de prazos ocorreria apenas durante o período de
lockdown
.

A publicação da sentença se deu no dia 05/02/2021 via DJE, de modo que o prazo recursal findou em 03/03/2021, considerando-se apenas os dias úteis subsequentes, e excluindo-se os dias do carnaval (15 e 16/02/2021) e de cinzas (17/02/2021).

Não há nos autos qualquer notícia ou comprovação de que houve
lockdown
e/ou imposição de medidas restritivas de natureza equivalente no período acima referido, constando previsão de suspensão do expediente forense e dos prazos legais apenas durante o período de 04/03/2021 a 18/03/2021, conforme Portaria nº 1003/2021-GP, o que em nada afetou o prazo recursal concedido às partes, eis que, conforme já destacado, este findou-se no dia 03/03/2021.

Destaco, por fim, que o agravante protocolou sua apelação apenas em 31/03/2021, portanto, INTEMPESTIVAMENTE.

No caso concreto, mostra-se evidente a intempestividade do recurso interposto.

Tendo em vista a interposição de recurso com intuito meramente protelatório, condeno o agravante, com fulcro no VII, do Art. 80, do CPC, ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/08/2024